Tribunal: TJMT
Processo: 1036882-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036882-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - CPF: 850.662.579-34 (ADVOGADO), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (AGRAVANTE), MARIA CELIA TANUS BARLETTA - CPF: 153.132.028-71 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO TANUS BARLETTA - CPF: 171.241.418-69 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PEREIRA BARLETTA - CPF: 853.105.148-72 (AGRAVADO), VERA LUCIA PEREIRA BARLETTA - CPF: 534.447.958-15 (AGRAVADO), ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - CPF: 017.727.179-59 (ADVOGADO), ALINE BIANCHI LOPES GARCIA - CPF: 085.894.349-23 (ADVOGADO), CRISTIANE SCHINEIDER CALDERON - CPF: 172.496.158-66 (ADVOGADO), JONATHAN REGGIORI ALMEIDA - CPF: 021.514.951-32 (ADVOGADO), MARIA CELIA TANUS BARLETTA - CPF: 153.132.028-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO.

LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO, SEGUNDO MÉTODOS E REGRAS DA ABNT. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM O PROFISSIONAL E O TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial nos autos de carta precatória cível, sob alegação de extrapolação dos limites da deprecata e incongruências no laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o juízo deprecado possui competência para homologar laudo pericial em carta precatória de avaliação; (ii) verificar se há nulidade no laudo pericial por incongruência técnica e ausência de resposta a quesitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para homologação de avaliação realizada no juízo deprecado é deste próprio juízo, nos termos do art. 914, §2º, do CPC e da Súmula 46 do STJ, por tratar-se de competência funcional e absoluta.

4. O laudo pericial foi elaborado conforme a norma técnica ABNT NBR 14.653-3 sendo consideradas inadequadas as fontes sugeridas pela parte recorrente.

5. Não se verificam vícios ou omissões técnicas no laudo que justifiquem sua desqualificação ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Liminar concedida nesta instância revogada.

Tese de julgamento:

1. É da competência do juízo deprecado homologar o laudo pericial de avaliação de bens realizado em seu âmbito.

2. A validade do laudo pericial está condicionada à observância das normas técnicas específicas, sendo legítima a adoção da NBR 14.653-3.

R E L A T Ó R I O

Nelson Padovani
agrava contra decisão que, nos autos da carta precatória cível de nº 1001142-87.2020.8.11.0018, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que homologou o laudo pericial apresentado extrapolando os limites da precatória que determinava a avaliação

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, sendo os vícios graves e de risco de irreversibilidade em caso de não apreciação do presente Agravo de Instrumento, pois a manutenção da homologação da avaliação e devolução ao Juízo Deprecante, pode acarretar expropriação patrimonial por valor indevido e/ou munida de irregularidades e nulidades, sendo cabível o presente recurso.”

Assevera “foi prolatada a decisão ora agravada, que após análise das impugnações apresentadas, mesmo na condição de Juízo Deprecado, fez análise do mérito e homologou a avaliação apresentada, ignorando os vícios apresentados pelo Agravante e inaptidão do laudo pericial para o fim que se destina, ensejando a propositura do presente Agravo de Instrumento [...]”.

Sustenta que o juízo de origem extrapolou a competência ao homologar o laudo pericial, posto que a finalidade da carta precatória é tão somente a avaliação dos bens.

Aduz que o laudo pericial apresenta incongruências.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para anular a homologação realizada e determinar a remessa do laudo pericial e impugnação, para que seja julgada pelo juízo deprecante.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, posto que se trata de agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença; portanto, admissível nos termos do parágrafo único do art.

1.015 (“Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”).

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, o art. 914, § 2º do CPC dispõe que: "Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado" .

Ademais, a súmula nº 46, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, consolidou o entendimento a seguir transcrito: "Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante,
salvo se versarem
unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da
avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
".

Assim, malgrado os argumentos do recorrente deve ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Deprecado para a homologação do trabalho pericial.

Isso porque é o Juízo deprecado o responsável pela realização do ato avaliativo, de modo que a competência para sua homologação tem natureza funcional, ou seja, reforça-se, absoluta.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"Agravo de Instrumento. Autos de carta precatória. Decisão que determinou a devolução da prova ao Juízo deprecante, consignando que cabe a ele a apreciação de impugnação do laudo pericial. Inconformismo. Avaliação de imóvel. Carta precatória.
Competência para eventual homologação do laudo pericial que incumbe ao MM. Juízo Deprecado.
Artigos
845
,
§ 2º
, e
914
,
§ 2º
, ambos do
Código de Processo Civil
. Súmula 46, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2278810-34.2024.8.26.0000
; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024) (destaquei);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO . PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ana Paula da Conceição Reis contra decisão que determinou a devolução da carta precatória ao juízo deprecante para apreciação de impugnação à avaliação de bens arrestados. A agravante alega erro na avaliação e impenhorabilidade de equipamentos utilizados na atividade comercial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para apreciar a impugnação à avaliação dos bens arrestados, se do juízo deprecante ou do juízo deprecado. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 914, § 2º, do CPC e a Súmula nº 46 do STJ estabelecem que a competência para julgar impugnações sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado é deste juízo .
A competência para homologação do laudo pericial é do juízo deprecado, responsável pela realização do ato avaliativo, sendo de natureza funcional e absoluta
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, reconhecendo a competência do juízo deprecado para análise da impugnação e homologação do laudo pericial. Tese de julgamento: A competência para julgar impugnações sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado é deste juízo . A competência para homologação do laudo pericial é do juízo deprecado. Legislação Citada: CPC, art. 845, § 2º; art. 914, § 2º . Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2278810-34.2024.8.26 .0000, Rel. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2340349-35.2023 .8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j . 27/02/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23303225620248260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 18/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

A parte recorrente defende que o laudo pericial possui incongruências.

Todavia não verifico a existência de incongruência no laudo pericial, posto que o perito se utilizou da técnica adequada para avaliar o imóvel rural.

Menciona que o perito não respondeu questionamentos importantes feitos pela própria Agravada/Exequente c omo , por exemplo , “ b ) Quais títulos incidentes sobre a área e, através de pesquisas de Avaliação da Terra Nua – VTN, quais os valores praticados nos últimos 5 (cinco) anos por hectare da Prefeitura de Juara/MT e região, mediante a apresentação de ofícios comprobatórios, ainda, quais valores definidos por hectare pelos órgãos Incra, Intermat e Receita Federal”

O argumento não prospera, uma vez que consta do Id. 164949265 dos autos de origem a resposta a esse questionamento explicando que:

“A utilização de dados de OFERTAS está prevista na NBR 14.653- 3 em seu item 7.4.3.10. Aliás, são preferíveis na composição dos dados amostrais.

[...]

Portanto, a impugnação sustentada pelo REQUERIDO carece de legitimidade técnica, visto que, os dados amostrais utilizados no LAUDO PERICIAL foram de ofertas com a devida dedução da elasticidade. 8. Ademais, deixamos pormenorizadamente reportado o porquê não utilizarmos dados de transações efetivadas. REMEMOREMOS: a ausência de dados de transações efetivadas teria que ser inevitavelmente obtida por meio de cópias de E.PC.V. e/ou Registros Dominiais junto aos cartórios. Nessa seara, reside a dificuldade de se estabelecer justos valores de mercado, eis que, as transações objeto de E.P.C.V. são em sua ampla maioria inferiores aos reais valores transacionados, cujo propósito, é a minoração dos impostos a serem recolhidos. Logo, não se faz razoável sua utilização. Ressaltamos que este PERITO conversou pessoalmente com cartorários da região e estes foram unanimes em afirmar que os valores contantes nas E.P.C.V. são sempre inferiores aos reais valores transacionados, com diferenças que por vezes chegam a 50%

Quanto a não utilização das pautas de valores da Prefeitura Municipal de Juara/MT, do INCRA, da Receita Federal e Intermat, restou esclarecido que a NBR14.653 determina que os dados pesquisados tenham características verificadas pelo profissional da engenharia de avaliações, logo, não há razão de se utilizar os valores de prefeituras, INCRA, Receita Federal e Intermat, até porque se fosse assim não haveria a necessidade de norma técnica para avaliação de imóveis.

Acerca do laudo pericial realizado conforme as normas técnicas já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA, COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO – DOCUMENTO ELABORADO POR ENGENHEIRO, SEGUNDO MÉTODOS E REGRAS DA ABNT – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM O PROFISSIONAL E O TRABALHO APRESENTADO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE IMPUGNÇÃO DA PARTE RELEVANTE – RETORNO DOS AUTOS PARA A MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Utilizando - se o perito judicial, engenheiro civil devidamente habilitado e de confiança do juízo, se utilizou o “MCDDM – Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que está dentro da norma técnica de avaliação de imóveis rurais, segundo ABNT – NBR 14653- 3, não cabe às partes exigir que a avaliação seja realizada pelo método regressão linear ou por fatores de homogeneização, principalmente quando o “expert” declara que um dos métodos retrata melhor as variantes para o caso. Pendente questionamento importante da parte, de aplicação do método, pelo perito, deve ser oportunizado a ele prestar os esclarecimentos necessários. (N.U 1003896-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e

revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025